Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, tendo como fundamento a alegação de inexigibilidade do título executivo, com base em suposta inconstitucionalidade da obrigação reconhecida em Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 864 do STF).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, conforme o Tema 864 do STF; e (ii) verificar se a alegação de inexigibilidade da obrigação afeta a expedição de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV).III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento é cabível, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para impugnar decisões em fase de liquidação e cumprimento de sentença.4. A questão da compatibilidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal foi exaustivamente analisada no acórdão recorrido, sendo reconhecida a inexistência de violação ao referido dispositivo constitucional.5. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI 7.391/DF), com eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a alegação de inconstitucionalidade e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo. A ausência de dotação orçamentária prévia pode impactar a aplicação da norma em determinado exercício financeiro, mas não enseja a inexigibilidade da obrigação, considerando-se a existência de coisa julgada sobre a questão.6. A expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor não pode ser obstada sob fundamento de inconstitucionalidade já afastado por decisão judicial com trânsito em julgado.7. A análise da questão relacionada à expedição de requisitórios parciais sob fundamento do Tema 28 da repercussão geral deverá ocorrer em processo específico, não sendo conhecida neste agravo.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 535, III, IV, §§ 4o e 5o.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Tribunal Pleno, decisão com eficácia erga omnes.